Tribunal: TJMT
Processo: 1006400-16.2023.8.11.0037
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006400-16.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANGELINA RODRIGUES DO AMARAL - CPF: 015.864.251-10 (RECORRENTE), JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - CPF: 035.093.229-83 (ADVOGADO), CAROLINA AMARAL FALK - CPF: 048.179.421-26 (RECORRENTE), BIANCA VICTORIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 060.594.891-76 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVELIA DECRETADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DISCUSSÃO ENTRE PARTICULARES. AMEAÇAS E
XINGAMENTOS. CONFLITO INTERPESSOAL. DANO MATERIAL CONCEDIDO NA ORIGEM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO DANO EXTRAPATRIMONIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANGELINA RODRIGUES DO AMARAL e CAROLINA AMARAL FALK contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais, mas julgando improcedente o pleito de indenização por danos morais (ID. 264360781).

2.

As recorrentes pugnam pela reforma da sentença, sustentando que as provas carreadas aos autos demonstram que a recorrida invadiu a residência em que a segunda recorrente estava, proferindo xingamentos, ameaças e danificando a motocicleta da primeira recorrente. Alegam que a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento, atingindo seus direitos da personalidade de forma grave, requerendo, assim, a condenação da parte adversa ao pagamento de compensação moral (ID. 264360782).

3.

A controvérsia recursal cinge-se unicamente à configuração, ou não, do dano moral indenizável decorrente da conduta da recorrida, visto que a reparação patrimonial já foi devidamente reconhecida. Inicialmente, cumpre ressaltar que a decretação da revelia da parte demandada induz presunção apenas relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, não importando em procedência automática dos pedidos, devendo o magistrado analisar o conjunto probatório para formar seu livre convencimento.

4.

Compulsando os autos, verifica-se a ocorrência de um inegável desentendimento interpessoal decorrente de questões particulares, envolvendo a ex-esposa de um amigo das recorrentes. Embora seja incontroverso o dano material causado à motocicleta durante o conflito, as ofensas e ameaças proferidas no calor da discussão e por meio de ligação não se mostram suficientes, por si sós, para caracterizar o abalo extrapatrimonial indenizável no âmbito civil, precipuamente quando se nota do vídeo coligido de que uma das recorrentes teria dito a requerida “eu não, você é doida”.

5.

O dano moral passível de compensação pecuniária exige a comprovação de ofensa anormal aos direitos da personalidade, como a honra, a imagem ou a dignidade da pessoa humana. No caso concreto, as provas revelam uma animosidade mútua e uma situação de estresse e irritação gerada por um rompimento de relacionamento de terceiros que acabou por envolver as partes. A ausência de maior publicidade das ofensas ou de desdobramentos mais graves na esfera íntima das recorrentes afasta a presunção de lesão extrapatrimonial extraordinária, configurando o episódio como um aborrecimento inerente aos conflitos da vida em sociedade.

6.

Não havendo comprovação de violação extraordinária aos direitos da personalidade das recorrentes, que ultrapasse a esfera do dissabor, a sentença proferida pelo juízo a quo não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

8.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida, conforme o disposto no artigo 98, parágrafo 3º, do CPC.

9.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026